Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos da SKY BRASIL SERVIÇOS:
A. Ausente a alegada omissão, referente à “retirada dos equipamentos adicionais, que não compõem o plano originariamente contratado pelo consumidor”.
B. No ponto, a decisão colegiada reconheceu a abusividade da cobrança pelo aluguel do aparelho decodificado instalado na residência do consumidor sem a adequada informação acerca da alteração das condições de contratação. Prevalência dos termos do pacto anteriormente firmado, o que não implica rescisão contratual nem (consequente) determinação de retirada dos aparelhos (CDC, Art. 6o, III, Art. 31, Art. 39, VI).
II. Embargos da consumidora:
A. Não constatada a omissão em relação à “Declaração de Quitação Anual de Débitos”, a qual atestaria que a cobrança teve início em período anterior ao reconhecido no acórdão.
B. O referido documento (genérica declaração de quitação das faturas), por não mencionar a cobrança pelo “ponto adicional”, não se presta aos fins colimados (comprovação da específica cobrança indevida por “ponto adicional”, anteriormente a março/2018).
III. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses dos embargantes, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos de SKY SERVIÇOS e de ANNE SHIRLEY conhecidos e rejeitados.